Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726147-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: ORMEZINO PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 239747834) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0714144-02.2019.8.07.0001), indeferiu a consulta de extratos de cartão de crédito da parte executada via SISBAJUD. Transcrevo a decisão recorrida (ID 239747834): A tentativa de penhora de bens residenciais do executado não foi frutífera (ID. 238626402). Intimado para se manifestar, o exequente pugna pela consulta de extratos de cartão de créditos da parte executada via SISBAJUD. INDEFIRO o pedido, eis que o exequente não demonstrou a utilidade da medida pleiteada. Para além disso, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. (Acórdão 2000957, 0704139-11.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Ante a ausência de bens penhoráveis, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 109307472. A parte agravante (ID 73438446), em síntese, alega que o cumprimento de sentença tramita há quase seis anos, sem que se tenha logrado êxito na localização de ativos financeiros ou bens penhoráveis, a despeito das inúmeras diligências empreendidas. Assim, diante da manifesta resistência da parte executada ao cumprimento da obrigação, e com fundamento nos princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo, a parte exequente postulou a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD com a quebra do sigilo bancário nas operações de cartões de crédito. Ressalta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a pertinência da utilização do SISBAJUD – cartões de crédito como meio idôneo de impulsionar a execução. Presente a razoabilidade o deferimento da providência impõe-se; até porque, se assim fosse, seria letra morta a regra insculpida no artigo 4° do Código de Processo Civil. Requer que seja dado total provimento ao recurso para o fim de deferir a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD – recebíveis em cartões de crédito. Preparo recolhido (ID 73443303). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital